Tribunal: TJDFT
Processo: 0713848-70.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0713848-70.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: TIAGO PEREIRA DE SOUSA AGRAVADO: COQUELIN AIRES LEAL NETO D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Reintegração de Posse – Liminar Deferida – Ausência de Recurso Tempestivo – Preclusão – Dilação Probatória – Matéria Preliminar de Recurso de Apelação – Parcial Conhecimento do Recurso – Efeito Suspensivo – Prejudicado A parte agravante insurge-se contra Decisão de saneamento do feito proferida pelo Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Guará a qual rejeitou a prejudicial de mérito de prescrição, indeferiu a produção de algumas provas vindicadas pelas partes e intimou o autor para informar se a liminar de reintegração de posse havia sido cumprida. Vislumbro previsão de recorribilidade quanto à decisão ora em apreço somente quanto à prejudicial de mérito, com fundamento nos arts. 487, inciso II, cumulado com o 1.015, inciso II, do Código de Processo Civil. Quanto ao pedido de expedição de ofícios para fins de prova e o pedido de prova pericial, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Com efeito, por meio dos Recursos Especiais no 1.704.520 e no 1.696.396, submetidos à sistemática dos Recursos Repetitivos, o Superior Tribunal de Justiça flexibilizou o rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil. Na oportunidade, foi fixada tese segundo a qual “o rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação” (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018). No presente caso, no entanto, além de a questão não estar em nenhuma hipótese do rol previsto no artigo 1.015, do Código de Processo Civil, cuida-se de matéria que não enseja qualquer urgência, podendo ser analisada posteriormente em eventual Recurso de Apelação, caso seja verificado prejuízo à parte. Nesse sentido, vejamos julgado desta Corte de Justiça, in verbis: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONHECIMENTO PARCIAL. INDEFERIMENTO. PROVA ORAL. ROL. ARTIGO 1.015. CPC. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. CONSUMIDOR. CONTRATO. EMPREITADA. DEFEITO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. QUALIDADE. MATERIAL. CONCRETO. HIPOSSUFICIÊNCIA. VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. CABIMENTO. 1. Julgado o mérito do agravo de instrumento, resta prejudicado o agravo interno, cujas razões recursais tratam exatamente acerca da mesma matéria. 2. Por não se revestir de nenhuma das hipóteses listadas numerus clausus no artigo 1.015 do Código de Processo Civil, o presente agravo de instrumento não merece conhecimento com relação ao indeferimento do pedido de produção de prova oral. (omissis) 7. Recurso conhecido e desprovido.” (Acórdão 1809209, 0728686-86.2023.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/02/2024, publicado no PJe: 19/02/2024.) “AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO QUE INDEFERE PRODUÇÃO PROVA ORAL. ROL TAXATIVO. URGÊNCIA NA APRECIAÇÃO. NÃO VERIFICADA. 1. O rol de cabimento do recurso de agravo de instrumento, previsto no art. 1.015 do CPC, tem natureza taxativa, somente podendo ser mitigada se verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em sede de recurso de apelação. 2. O art. 1.009, § 1o, do CPC, estabelece que as questões resolvidas na origem, cuja decisão não comporte agravo de instrumento, não são atingidas pela preclusão e podem ser suscitadas em preliminar de apelação ou nas contrarrazões desse recurso. 3. As decisões interlocutórias sobre a instrução probatória não são impugnáveis por agravo de instrumento ou pela via mandamental, sendo cabível a sua impugnação diferida pela via da apelação. (RMS 65943-SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, por unanimidade, julgado em 26/10/2021). 4. Negou-se provimento ao recurso.” (Acórdão 1745334, 07168866120238070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 16/8/2023, publicado no DJE: 11/9/2023.) A despeito da discussão acerca do rol taxativo do Agravo de Instrumento no Código de Processo Civil de 2015, ainda durante a vigência do diploma processual de 1973, quando era cabível a interposição do Agravo de Instrumento amplamente, a matéria referente à dilação probatória não era recorrível por Agravo de Instrumento, mas sim por Agravo Retido. Tal posição se devia ao fato de a questão não possuir urgência ou risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Ressalto que nem mesmo a parte agravante teceu qualquer consideração sobre eventual risco de dano grave. Atualmente, apesar de não mais existir a figura do Agravo Retido, as matérias anteriormente por ele impugnadas não precluem e devem ser objeto de preliminar do Recurso de Apelação, haja vista a ausência de urgência. Quanto ao pedido de suspensão da ordem de reintegração de posse, além de o Juízo de origem somente ter intimado o autor para esclarecer se a medida já foi cumprida, não havendo determinação de efetivo cumprimento, por certo que a matéria se encontra preclusa. Isso porque a reintegração de posse foi deferida pela Decisão de ID 174146355, proferida em 04/10/2023, ao passo que o réu, mesmo citado e tendo apresentado Contestação ao ID 179886217 em 29/11/2023, não interpôs o recurso adequado a tempo. Portanto, falta ao recurso requisito intrínseco de admissibilidade, o cabimento, autorizando-se a atuação unipessoal do Relator. Diante do exposto, conheço do recurso exclusivamente quanto à prejudicial de mérito de prescrição e, quanto ao mais, NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Prejudicado o pedido de suspensão da ordem de reintegração da posse. Advirto o agravante quanto às penalidades previstas no § 2o do art. 1.026 e no § 4o do art. 1.021, ambos do Código de Processo Civil. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-lhe as informações À parte agravada, para contrarrazões. Por fim, conclusos. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator